Tribunal: TJDFT
Processo: 0704030-02.2023.8.07.0021
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AMEAÇA. MATERIALIDADE E AUTORIA NÃO COMPROVADAS. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. CONSENTIMENTO DA VÍTIMA. ATIPICIDADE. SENTENÇA REFORMADA.

1. Em face do princípio in dubio pro reo, a absolvição é medida que se impõe, se há dúvidas razoáveis quanto à ameaça.

2. Consoante o entendimento mais recente do Superior Tribunal de Justiça, o consentimento da vítima afasta a tipicidade do crime de descumprimento de medida protetiva.

3. Recurso conhecido e provido.